Tribunal: TJDFT
Processo: 0723685-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SITUAÇÃO EXAMINADA CONCRETAMENTE. COMPROVAÇÃO DE RECURSOS INSUFICIENTES. IDOSOS. COMPROMETIMENTO DE RENDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de procedimento comum, com base na renda superior a 5 (cinco) salários-mínimos dos agravantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em determinar se os agravantes fazem jus à gratuidade de justiça, apesar de auferirem renda superior a 5 salários-mínimos, observadas as peculiaridades do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A proteção conferida pelo art. 98 do CPC requer análise concreta de cada caso para concessão do benefício da gratuidade.
4. Na espécie, os agravantes são pessoas idosas com alto comprometimento da renda pessoal com obrigações questionadas judicialmente, conforme demonstrado pelos extratos bancários atualizados juntados aos autos.
5. A gratuidade de justiça opera apenas a suspensão da exigibilidade dos encargos, não sua exclusão definitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. As condições para acesso ao benefício da gratuidade de justiça devem ser concretamente examinadas, impondo-se a sua concessão quando demonstrada a insuficiência de recursos da parte para arcar com as despesas processuais, considerando-se as circunstâncias objetivas e subjetivas da situação analisada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; CF/1988, art. 5o, LXXIV